Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora para pagamento de honorários advocatícios. Destinação de parte da verba voluntariamente depositada em juízo para pagamento do débito principal: medida judicial que imprime, razoavelmente, efetividade à execução.